Tribunal: TJES
Processo: 5011977-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011977-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ROGERIO FAVORETTE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. GUERRA ENTRE FACÇÕES DO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A

prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
obtidos no caderno processual
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente
e comparsas.

2.
C
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N
º
50119
77
-
65
.20
2
4
.8.08.00
00

PACIENTE
:
MARCOS ROGÉRIO FAVORETTE SOUZA

A
UTO
RIDADE COATORA
:
JUÍZO DA
2ª
VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
MARCOS ROGÉRIO FAVORETTE SOUZA

(ID 951
6047),
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
Juízo
de Direito
d
a 2ª Vara de Conce
ição da Barr
a

n
os autos da

Ação Penal
tombada sob o
nº 5000099-98.2024.8.08.0015,
de competência do
Tribunal do
Júri,
que manteve
a prisão preventiva do paciente.

Aduz o impetrante que:
I) apura-se
a prática de

um
homicídio
ocorrido em outubro de 2023
; II) a namorada/companheira da vítima e o menor que acompanhava a vítima, não reconheceram o paciente como participante do delito;
III
)
o paciente foi preso por, em tese, dar cobertura aos assassinos, sem qualquer prova de sua participação;
I
V) a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva não encontra respaldo no ordenamento jurídico e a negativa da liberdade provisória se deu sob o enfoque da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal,
despida de
fundamentação apta para tanto
; V) ainda que
se considerem presentes os
indícios suficientes de autoria, o mesmo não se pode dizer quanto ao
periculum in libertatis
, pois não há dados que façam supor que
a liberdade d
o paciente
coloque em
risco a instrução processual,
ofereça risco

à
ordem pública
ou
à aplicação da lei penal;
VI)
a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente
para
sustentar
o
decreto prisional cautela
r.
Requer, liminarmente, a expedi
ção de
alvará de soltura,
e no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9631947).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9804877).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 9888651).

Pois bem.

De acordo com
a denúncia, no
dia 29/10/2023, na rua Nova Venécia, Centro, em Conceição da Barra, por volta das 17h00m, os denunciados DEYDSON DA SILVA RUFINO, LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA, THAUAN FELICIDADE PEREIRA e MARCOS ROGÉRIO FAVORETTE SOUZA, na companhia dos adolescentes LUIZ KAIKE HYGINO e MARCOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO, agindo em comunhão de desígnios entre si, com
animus necandi
, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Luiz Cleivert Soares Leal.

Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas, a vítima, que se encontrava no bar de propriedade de sua genitora e na companhia da companheira,
foi convidada pelo
adolescente Marcos Eduardo para ver o pôr do sol.

Depreende-se que no caminho, o adolescente Luiz Kaike Higino e o denunciado Deydson da Silva Rufino, chegaram efetuando os disparos em desfavor da
vítima
, que veio a óbito.

Se extrai que a ação criminosa contou com a contribuição dos denunciados Thauan Felicidade Pereira e Marcos Rogério Favorette Souza, que deram cobertura aos menores citados e a Deydson, além de que o denunciado Leonardo foi o mandante do crime, sendo este apontado como a pessoa que atualmente controla o tráfico de drogas
no
bairro Vila dos Pescadores, valendo destacar que a motivação do crime é justamente relacionada à disputa pela hegemonia do tráfico de drogas na região.

O magistrado singular
converteu a prisão temporária em
preventiva do
paciente
e demais acusados,
valendo-se dos seguintes fundamentos
:

“
(...
)
Imperioso destacar a violência e barbaridade envolvida no crime em questão que ocorreu ainda à luz do dia, em uma rua movimentada do Município de Conceição da Barra/ES, segundo se infere, o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas entre bairros da cidade.

Resta claro, que a liberdade dos representados, neste momento, pode significar o cometimento de novos crimes, por se relacionar à tentativa de hegemonia do tráfico de drogas na cidade.

Vale destacar que alguns dos denunciados, Leonardo e Deydson, se encontram em local incerto e não sabido, o que demonstra o interesse claro em atrapalhar a instrução processual que ainda se encontra na fase embrionária, bem como coloca em risco à aplicação da lei penal.

No caso vertente, a gravidade do
modus operandi
alusivo, sendo clara a periculosidade dos denunciados, o modo que o crime foi cometido, se percebe de forma clara divisão de tarefas, onde alguns participam da execução imediata e no local, outro como mandante e outros até mesmo dando cobertura por perto do local do crime, o que demonstra a elevada gravidade concreta das condutas perpetradas, que culminou com a execução da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo.

Assim, resta evidenciada sua elevada periculosidade, a tornar presentes os requisitos do art. 313, I, do CPP, bem como do art. 312 da mesma lei, o que impõe seja decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
(...)”

A
pós an
alisar
os autos,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar,
conquanto a
prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
obtidos no caderno processual
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente
e comparsas.

Também
n
ão
v
erifico
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

E mais, considerando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial,
ausente
o requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada,
d
espiciendo tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À
luz do exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)